Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735724-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HOTELARIA BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, ora embargante. Para tanto, alega omissão no julgado quanto à inconstitucionalidade do art. 20, § 3o, da Lei Distrital no 1254/96, por violação ao art. 155 da CF, ao determinar a cobrança de diferencial de alíquota em operação interna, sem que haja qualquer remessa de mercadorias para outro ente da federação. Todavia, não vislumbro a omissão apontada, uma vez que, conforme constou da decisão embargada, a decisão agravada se limitou a rejeitar a exceção de pré-executividade por entender ser inadequada a via eleita para discutir a obrigatoriedade do recolhimento do tributo, seu fato gerador e hipótese de incidência. Sendo assim, a análise dessa alegada inconstitucionalidade configura supressão de instância. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator